Tribunal: TJSP
Processo: 0007074-13.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Práticas Abusivas
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público. Pleito de indenização por danos morais difusos. Estacionamento irregular de veículo em vaga destinada para uso exclusivo de idosos. Demanda originariamente distribuída à 4a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto. Redistribuição dos autos à Vara da Infância e Juventude e do Idoso da mesma Comarca.

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público. Pleito de indenização por danos morais difusos. Estacionamento irregular de veículo em vaga destinada para uso exclusivo de idosos. Demanda originariamente distribuída à 4a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto. Redistribuição dos autos à Vara da Infância e Juventude e do Idoso da mesma Comarca. Inadmissibilidade. Demanda que versa sobre responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais da coletividade, distintos daqueles de titularidade dos indivíduos que a compõem. Ação civil pública que não se subsume a nenhuma das hipóteses insculpidas no rol taxativo previsto no artigo 79 da Lei no 10.471/03 (Estatuto do Idoso). Inteligência do art. 2o da Resolução no 429/07 do Órgão Especial deste E. TJSP. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto.